Tribunal: TJSP
Processo: 1001591-77.2022.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
r o pagamento. Incidência do princípio da boa-fé na conformação das condutas das partes, o que implicava: (a) ocorrência da supressio, dispensando-se a exigência de comprovante de entrega para efetivar os pagamentos das compras, uma vez que essa condição só foi apresentada pela autora quando ela descobriu o golpe praticado pelo funcionário, (b) aplicação da teoria da aparência em relação à autorização do funcionário para determinar vários locais de entrega, variedade identificada ao longo da relação comercial travada entre as partes e (c) deveres anexos de cooperação, transparência, informação e diligência, que impunha à autora avisar a ré sobre uma alteração nas exigências de pagamento das compras com remessa ou confirmação do local de entrega das mercadorias fornecidas. Incidência dos art. 113, I, III e V e 422, ambos do Código de Civil. Duplicata que possuía lastro e era de todo exigível. Ação julgada improcedente.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001591-77.2022.8.26.0464; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 04/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

Pompéia

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

04/07/2025

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU. MANUTENÇÃO. Petição inicial que não justificou inclusão do banco réu, no polo passivo da demanda. Banco réu que atuou somente na condição de mandatário da empresa corré. Endosso mandato que não produz o efeito de transferir a titularidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU. MANUTENÇÃO. Petição inicial que não justificou inclusão do banco réu, no polo passivo da demanda. Banco réu que atuou somente na condição de mandatário da empresa corré. Endosso mandato que não produz o efeito de transferir a titularidade do crédito. Exercício regular dos atos de mandatário. Inexistência de excesso. Súmula no 476 do STJ. O banco réu não extrapolou os poderes a ele conferidos no endosso-mandato. Ação julgada extinta sem resolução do mérito em relação ao banco réu.
DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO DEVIDO. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Longevo relacionamento comercial entre as partes que se revelou incontroverso. Compras realizadas por funcionário da própria autora que detinha autorização para tanto. Desvio de mercadorias constatado, mas como evento interno da empresa autora. Funcionário acusado de prática criminosa que há muito desenvolvia as funções para compras de mercadoria em prol da autora. Conjunto probatório suficiente para se concluir que, para a ré, aquela venda impugnada era legítima. Autora que, ao longo de 07 anos, jamais exigiu comprovante de entrega das mercadorias para implementar o pagamento. Incidência do princípio da boa-fé na conformação das condutas das partes, o que implicava: (a) ocorrência da supressio, dispensando-se a exigência de comprovante de entrega para efetivar os pagamentos das compras, uma vez que essa condição só foi apresentada pela autora quando ela descobriu o golpe praticado pelo funcionário, (b) aplicação da teoria da aparência em relação à autorização do funcionário para determinar vários locais de entrega, variedade identificada ao longo da relação comercial travada entre as partes e (c) deveres anexos de cooperação, transparência, informação e diligência, que impunha à autora avisar a ré sobre uma alteração nas exigências de pagamento das compras com remessa ou confirmação do local de entrega das mercadorias fornecidas. Incidência dos art. 113, I, III e V e 422, ambos do Código de Civil. Duplicata que possuía lastro e era de todo exigível. Ação julgada improcedente.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.